Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700947-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RONYELLY MENDES TEIXEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de RONYELLY MENDES TEIXEIRA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (ID 67846425 – Pág. 63). Na peça inicial (ID 67846424), a Defesa, inicialmente, discorre acerca do princípio da presunção de inocência e dos requisitos para decretação da prisão preventiva. Diz que o paciente foi preso em flagrante, na posse de menos de 1g de entorpecente. Anota que, na oportunidade, o usuário Rômulo Porfirio dos Santos informou que adquiriu o entorpecente de Miguel Nery Santos, não identificando o paciente. Alega que o paciente é tecnicamente primário, tendo condenação por crime de receptação. Sustenta não haver elemento indicativo de tráfico, de modo que não há abalo da ordem pública. Assevera que não se trata de crime cometido com violência ou grade ameaça e que não há indicativo de risco à aplicação da lei penal. Adiciona que a hipótese comporta a aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, o que significa que o paciente não ficaria preso em regime fechado. Colaciona julgados em favor de sua tese. Requer a concessão do pedido liminar, para que o paciente seja colocado em liberdade, revogando-se a prisão preventiva. Subsidiariamente, pede a aplicação de medidas alternativas à prisão. Ao final, pede a confirmação do pleito liminar, com a concessão da ordem. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o deferimento do pedido liminar. Em análise do caderno processual, infere-se que o paciente foi preso em flagrante, no dia 15/1/2025, em razão da prática, em tese, do crime do artigo 33, da Lei no 11.343/2006. À ocasião, na Delegacia, o Agente de Polícia condutor do flagrante declarou (ID 67846425 – Pág. 5): O depoente é lotado na Seção de Repressão às Drogas e participou da investigação que resultou na prisão em flagrante delito de RONYELLY MENDES TEIXEIRA. Essa prisão se deu em razão da continuidade de investigações acerca de informações anônimas, segundo as quais indicavam a continuidade do tráfico de drogas perpetrado em ponto de tráfico de drogas situado na Chácara 60, Arniqueira/DF. As denúncias relatavam que, apesar do trabalho repressivo realizado por esta SRD, indivíduos continuavam traficando drogas na Chácara 60, Arniqueira/DF. Em razão das informações anônimas, na data de hoje, dia 15/01/2025, o depoente e sua equipe realizavam monitoramento velado do referido ponto de tráfico de drogas, oportunidade em que foi possível ver dois indivíduos em atitude suspeita de estar reunindo esforços para traficar drogas no local. Esses indivíduos foram posteriormente identificados como MIGUEL NERY SANTOS (trajava blusa de frio camuflada e bermuda) RONYELLY MENDES TEIXEIRA (trajava camiseta branca e bermuda jeans). MIGUEL e RONYELLY permaneciam juntos no ponto de tráfico de drogas, onde eram procurados por indivíduos que aparentavam ser usuários de drogas, os quais ora eram atendidos por MIGUEL, ora por RONYELLY. Enquanto atendiam os usuários, tanto RONYELLY quanto MIGUEL recebiam dinheiro desses indivíduos e, em troca, entregavam objeto que parecia se tratar de droga. Por volta das 18h, com vistas a confirmar as suspeitas levantadas acerca da conduta da dupla, foi abordado RÔMULO PORFÍRIO DOS SANTOS, usuário de drogas que fora visto e filmado comparecendo ao ponto de tráfico de drogas na condução de um FIAT UNO de cor branca, entregando dinheiro para MIGUEL e recebendo de uma usuária desconhecida de drogas objeto que parecia se tratar de droga. A droga entregue pela usuária desconhecida a RÔMULO foi fornecida por RONYELLY, o qual ordenou que a usuária servisse a droga a RÔMULO. Em abordagem policial, foram encontrados, no interior do FIAT UNO conduzido por RÔMULO, 01 (uma) porção de "crack" (sem acondicionamento específico) e 01 (um) cigarro artesanal de "maconha". Indagado sobre as drogas encontradas no interior de sue veículo, RÔMULO relatou tê-las adquirido para consumo próprio, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), na Chácara 60, Arniqueira/DF, momentos antes da abordagem policial, de indivíduo desconhecido que trajava blusa de frio camuflada e bermuda (MIGUEL). RÔMULO acrescentou que entregara o dinheiro ao traficante, mas recebera a droga de uma mulher desconhecida. Ressalto que, durante o monitoramento, MIGUEL fora visto entrando e saindo de sua residência no intervalo entre as vendas de drogas que realizava, motivo pelo qual se gerou a suspeita de que ele guardava droga e dinheiro auferido com o tráfico em sua residência. Confirmado que MIGUEL e RONYELLY traficavam drogas em comunhão de esforços, foi realizada a abordagem deles. MIGUEL, ao perceber a aproximação da equipe policial, lançou um aparelho de telefone celular (marca XIAOMI, de cor verde, envolto numa capa protetora de cor preta) que trazia consigo ao chão e se evadiu correndo, não sendo possível alcançá-lo. Em busca pessoal realizada em RONYELLY, foram encontrados com ele: R$ 80,00 (oitenta reais), em espécie, 01 (uma) porção de "cocaína" (envolta em segmento plástico de cor verde), 02 (duas) porções de "cocaína" (uma segmento de plástico de cor verde, a outra em segmento plástico de cor branca e ambas envoltas em segmento plástico de cor verde), diversas porções de "crack" (sem acondicionamento específico). Tanto o dinheiro como as drogas estavam nos bolsos da bermuda de RONYELLY. Apesar da fuga de MIGUEL, em razão da suspeita de que ele armazenava droga e dinheiro auferido com o tráfico de entorpecentes, foi realizada incursão em sua residência, onde se encontravam familiares de MIGUEL e foram encontrados 04 (quatro) aparelhos de telefone celular, cujas respectivas propriedades não foram assumidas por ninguém que estava no imóvel. Em razão da situação de flagrante, RONYELLY MENDES TEIXEIRA e RÔMULO PORFÍRIO DOS SANTOS foram conduzidos a esta Delegacia de Polícia. Parte das condutas criminosas perpetradas pelos conduzidos foram registradas em vídeo. Posteriormente será apresentado relatório policial a fim de ilustrar melhor a prática criminosa. Ressalta ter monitoramento em data anterior com a prática da mercância de drogas pelos apontados autores (MIGUEL e RONYELLY) Conforme se depreende, na posse do paciente, nos bolsos de sua bermuda, foram localizados R$ 80,00 em espécie, 1 porção de cocaína envolta em segmento plástico de cor verde, 2 porções de cocaína, uma em segmento de plástico de cor verde e a outra em segmento plástico de cor branca, ambas envoltas em segmento plástico de cor verde, diversas porções de crack, sem acondicionamento específico, tudo conforme descrito no auto de apresentação e apreensão de ID 67846425 – pág. 15. O laudo de perícia criminal preliminar indica que os entorpecentes encontrados na posse do paciente se tratavam de cocaína e maconha (ID 67846425 – pág. 31). Em audiência de custódia, o Magistrado singular converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob os seguintes fundamentos centrais (ID 67846425 – pág. 63): Materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico a partir dos depoimentos dos agentes de polícia e do usuário e a partir o laudo preliminar. De acordo com os elementos de informação colhidos, agentes de polícia da SRD prenderam o autuado em flagrante delito de tráfico de drogas, que “foi surpreendido vendendo drogas para diversos usuários, entre eles, RÔMULO PORFÍRIO DOS SANTOS. RONYELLY agia em comparsaria com MIGUEL NERY SANTOS, o qual conseguiu se evadir da ação polícia”. Os entorpecentes encontrados com o autuado são: maconha, cocaína e “crack”. O autuado ostenta condenações definitivas por receptação. Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos. Observa-se que o paciente foi flagrado em típica conduta de traficância e, abordado, foram encontrados em seu poder três tipos de entorpecentes e dinheiro, circunstância que reforça as evidências de materialidade e autoria delitivas. Outrossim, a folha de antecedentes criminais (ID 67846425 – pág. 43) indica que o paciente é reincidente na prática de crime doloso, tendo em vista ter duas condenações transitadas em julgado, pelo crime de receptação, o que demonstra a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento reiterado do paciente na seara delitiva, estando evidente seu descaso com a autoridade judiciária. A aplicação do disposto no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, é argumento hipotético, que dependerá de instrução probatória, não sendo possível, neste momento processual, considerar a possibilidade de sua aplicação, sobretudo diante dos maus antecedentes ostentados pelo paciente. Nesse cenário, depreende-se dos fatos narrados e dos elementos de prova colhidos até então a existência de fundamentos concretos para a decretação da segregação cautelar imposta ao paciente, uma vez que os requisitos da prisão preventiva, elencados nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, encontram-se presentes, já que a pena máxima abstratamente cominada ao crime de tráfico de drogas é superior a 4 anos de reclusão. A prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade nem significa antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência; a rigor, a custódia representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Sobre o tema: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR INVIÁVEL. RISCO AOS FILHOS MENORES. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante por tráfico de drogas, com apreensão de entorpecentes, balança de precisão e máquinas de cartão de crédito em sua residência, local onde habitava com seus filhos menores de 12 anos. 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, incluindo a reiteração criminosa e o envolvimento da paciente em atividades ilícitas na própria residência, evidenciando risco à ordem pública (periculum libertatis). 3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, é inviável quando a própria genitora representa risco aos filhos menores, praticando tráfico de drogas em sua residência. 4. A alegação de condições pessoais favoráveis, como residência fixa, primariedade e a maternidade, não é suficiente para afastar os pressupostos da prisão preventiva quando presentes elementos que indicam perigo concreto de reiteração delitiva e grave comprometimento da ordem pública. 5. A segregação cautelar, amparada por elementos robustos e devidamente fundamentada, não configura constrangimento ilegal, sendo imprescindível para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa. 6. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1956194, 0749087-72.2024.8.07.0000, Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024) À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator